Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA RODRIGUES PESSOA e LUCIMAR RODRIGUES PESSOA, em face à decisão da 4a Vara Cível de Brasília, que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedida às autoras em ação ajuizada em desfavor de BERNARDETE CARDOSO PESSOA e MARGARETH CARDOSO PESSOA. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de extinção de condomínio e indenização por danos emergentes em razão da utilização exclusiva de imóvel comum. Em relação ao pedido de extinção de condomínio, as partes entabularam acordo e pelo qual cada uma das agravantes recebeu R$225.500,00 (duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais). Sustentaram que GABRIELA é estudante universitária e cursa medicina em faculdade particular. A importância recebida teria por propósito pagar seus estudos, uma vez que a mensalidade escolar custa R$7.191,00 e o curso tem duração de sete anos. Lado outro, LUCIMAR trabalha como assistente social e recebe remuneração mensal de R$1.974,00. Deixaram de efetuar o preparo e requereram idêntico benefício para esta instância recursal. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los. Sobreveio petição em que as agravantes anexaram declaração de ajuste anual de imposto de renda e onze contracheques de LUCIMAR. Ao final, reiteraram que os valores recebidos pela venda de sua parcela nos imóveis seria destinado ao pagamento da faculdade de GABRIELA (ID 35311826). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por sua vez, a requerida BERNADETE alega ser indevida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça às requerentes, nos termos do art. 337, XIII, do Código de Processo Civil, ao argumento principal de que a parte autora não preenche os requisitos necessários para o seu deferimento. Com efeito, a parte requerente pugnou pela concessão do benefício sob a alegação de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A Constituição Federal ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. Logo, a simples declaração da parte, no sentido de não poder arcar com as despesas processuais, goza de presunção de veracidade, só podendo ser revogada se houver fundadas razões para tal fim, a partir de impugnação e comprovação da parte contrária. No caso em apreço, as informações trazidas no decorrer do feito acerca de acordo entre as partes e a venda consensual dos imóveis objeto dos autos evidencia a existência de patrimônio das requerentes, capaz de demonstrar que ela seja detentora de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das custas. Assim, ante a superveniente situação financeira das autoras demonstrada nos autos ser incompatível com a postulação de assistência judiciária gratuita, o benefício deve ser revogado. (...) Ante o exposto, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça deferido às autoras, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida BERNADETE e DEFIRO a produção de prova oral (testemunhas e depoimento das partes)”. Tendo em vista que os pressupostos para a concessão da liminar e do benefício para esta instância recursal se confundem, passo à análise conjunta. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o). Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Não há nos autos elementos que afastem essa presunção. Em que pese as partes tenham recebido a vultosa quantia de R$225.500,00 cada uma e no ano de 2021, lograram comprovar que GABRIELA tem despesas escolares elevadas e capazes de consumir a totalidade desses recursos. Importa ressaltar que GABRIELA é filha de LUCIMAR e vive sob sua dependência econômica. Lado outro, LUCIMAR recebe remuneração média mensal inferior a R$2.000,00, valor condizente com a alegada hipossuficiência. Não havendo elementos concretos que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se o benefício da gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau e até julgamento do recurso pela Terceira Turma Cível. DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator